Tribunal: TJDFT
Processo: 0702085-38.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. RECOLHIMENTO NA FORMA SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu agravo de instrumento em razão de sua deserção. O recorrente havia interposto sem realizar o preparo e, após intimação, juntou preparo simples.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte, que não promove o recolhimento em dobro após ser intimada para regularizar a deserção do seu recurso, deve ser novamente intimada para complementação ou se o recurso não deve ser conhecido.
III. Razões de decidir
3. O ato de interposição do recurso é o momento correto para a comprovação de recolhimento do preparo recursal. Sem a apresentação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, a parte deverá fazê-lo em dobro.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Tese de julgamento:
"Conforme previsão legal do art. 1.007, §4o e §5o, do Código de Processo Civil, a deserção do recurso deve ser sanada mediante recolhimento em dobro, não sendo admitido o recolhimento simples e a posterior complementação deste valor."